Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740045-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SERRAO AGRAVADO: MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO, DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor, PAULO CESAR SERRÃO, em face dos Réus, MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO e DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer c/c nunciação de obra nova, indenização por dano material e moral, com pedido liminar n. 0743425-32.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender “não haver a descrição de risco eminente, a fim de impor a apreciação do pedido, sem a participação da requerida no feito”. Na petição de ID 32873270 os Agravados alegam a ocorrência de fato novo “consistente na supressão parcial da árvore por sua própria iniciativa” e, ao final, pedem a “concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando a ocorrência de qualquer ato tendente à supressão do elemento arbóreo, tendo em vista que a presente demanda está sendo analisada pela via administrativa, através do Processo SEI no: 00010-00001910/2021-13., sendo certo que a NOVACAP realizou visita técnica na residência do Agravante em 15/02/2022 e constatou a poda drástica da árvore”. Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar sobre a referida petição e os documentos que a acompanham, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2022 13:50:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador